Tribunal: TJSP
Processo: 1007910-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de anulação do ato administrativo pelo qual rescindido parcialmente contrato emergencial. Superveniente término do prazo de vigência desse contrato. Situação fática que está consolidada e, assim, faz inviável a reversão dos respectivos efeitos. Aplicação da denominada teoria do fato consumado. Perda do objeto da demanda caracterizada. Apelação improvida,

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de anulação do ato administrativo pelo qual rescindido parcialmente contrato emergencial. Superveniente término do prazo de vigência desse contrato. Situação fática que está consolidada e, assim, faz inviável a reversão dos respectivos efeitos. Aplicação da denominada teoria do fato consumado. Perda do objeto da demanda caracterizada. Apelação improvida, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007910-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLUÇÕES
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, são apelados SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
2
APELAÇÃO 1007910-38.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI.
APELADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO
PAULO.
VOTO 33.721.
EMENTA: Apelação. Mandado de segurança. Pretensão de anulação do ato administrativo pelo qual rescindido parcialmente contrato emergencial. Superveniente término do prazo de
vigência desse contrato. Situação fática
que está consolidada e, assim, faz
inviável
a
reversão
dos
respectivos
efeitos. Aplicação da denominada teoria
do fato consumado. Perda do objeto da
demanda
caracterizada.
Apelação
improvida, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Soluções Serviços Terceirizados Eireli ((folhas
2.571 a 2.590) à respeitável sentença (folhas
2.549 a 2.553) pela qual, a propósito de mandado
de segurança promovido contra ato do Secretário de
Educação da Prefeitura do Município de São Paulo,
se julgara improcedente o pedido nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
3
Sucumbente essa apelante, fora ela
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) nulidade do ato
administrativo pelo qual rescindido parcialmente o
contrato de prestação de serviços celebrado com a
municipalidade; b) observância ao princípio da
legalidade estrita; c) consideração ao artigo 77
da Lei 8.666/1993; d) haver violação a direito
líquido e certo; e) inexistência de motivação para
a
rescisão
parcial
ou
total
do
contrato
administrativo sob exame; f) não ter havido
inexecução
contratual;
g)
tratar-se
de
ato
administrativo ilegal, pois a motivação utilizada
não guarda relação à realidade dos fatos; h)
consideração
aos
princípios
da
primazia
da
realidade, da imparcialidade, da impessoalidade,
da legalidade e da moralidade; i) requerer que se
proveja este apelo a fim de que declarado nulo o
ato administrativo.
O apelado respondeu (folhas 2.629 a
2.647) sustentando, em resumo, o seguinte: 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
4
preliminarmente,
falta
de
interesse
de
agir
decorrente da perda de objeto; 2. inadequação da
via eleita; 3. em relação ao mérito, não proceder
o alegado por essa recorrente.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 2.658 e 2.659).
Determinou-se
a
intimação
da
ora
apelante
(folhas
2.660/2.661),
a
qual
se
manifestou a respeito da alegada perda de objeto
do recurso (folhas 2.664/2.665 e 2.667/2.668).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
A propósito, trata-se de mandado de
segurança promovido por essa recorrente contra ato
do Secretário da Educação do Município de São
Paulo.
Objetiva essa autora a concessão de
segurança a fim de que declarado nulo o ato
administrativo
pelo
qual
se
rescindira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
5
parcialmente o contrato administrativo emergencial
registrado sob número 02/SME/CODAE/2019.
Por sinal, era objeto desse contrato
a “prestação de serviços de preparo e distribuição de
alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias
adequadas,
aos
alunos
regularmente
matriculados na rede municipal de ensino, bem como
demais beneficiários de programas e projetos a serem
desenvolvidos pela SME nas unidades educacionais, Lote
2 Campo Limpo I (427 postos de serviços) e Lote 3
Campo Limpo II (349 postos de serviços)”. Ademais,
constou desse expediente que o período de vigência
seria do dia 3 de janeiro de 2019 a 1° de julho de
2019, ou seja, de cento e oitenta (180) dias
(folhas 44 a 63).
Nesse passo, dado estivesse vigente
esse contrato tão somente até o dia 1° de julho de
2019,
considera-se
que
eventual
reforma
da
respeitável sentença atacada não teria eficácia ou
relevância prática.
É que os efeitos do ato impugnado se
consolidaram definitivamente. Assim, aplica-se ao
caso a denominada teoria do fato consumado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
6
A respeito, também, é presente o
seguinte trecho de aresto do Superior Tribunal de
Justiça:
“A teoria do fato consumado apoia-se na
evidência empírica de que o tempo não retrocede - pelo
contrário, foge irreparavelmente - de sorte que é
naturalmente
impossível
regressar-se
a
situações
ultrapassadas, para desconstituir relações que se
consolidaram como fatos. Precedentes deste STJ na
aplicação da teoria do fato consumado.”1
Desse modo, é caso de se acolher o
argumentado
pelo
ora
apelado
no
sentido
de
superveniente perda do objeto deste recurso.
Aliás, conquanto a recorrente tenha
argumentado em contrário, tão somente aduziu ela
dever ser apreciado o mérito do recurso para que a
apelada arque com “o ônus de sua atuação ilegal”
(folhas
2.664/2.665).
Registra-se, contudo, inexistir pedido de eventual pagamento de
indenização ou de perdas e danos na petição
inicial.
Logo,
nesta
feita,
incabível
a
1 Recurso especial 1.291.328/RS, relator o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 24 de
abril de 2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
7
ampliação do objeto do mandamus para esse fim.
Nesse
sentido,
mutatis
mutandis,
ainda são de consideração arestos desta Corte
cujas fundamentações, em parte, e ementa são as
seguintes:
“(...)
neste caso específico é necessário reconhecer a perda superveniente do interesse processual da impetrante diante do
cumprimento integral do contrato, não sendo possível
desconstituir situação jurídica já consolidada.
Nesse contexto, como bem asseverou o i.
magistrado sentenciante, é cabível a aplicação da
teoria do fato consumado, em observância ao princípio
da segurança jurídica e estabilidade das relações
sociais.
Observa-se, ainda, que o interesse de
agir é instrumental e se relaciona com o provimento
jurisdicional almejado pela parte. Assim, tratando-se
de mandado de segurança, nota-se que o provimento
jurisdicional não terá qualquer utilidade, mormente
porque se trata de pretensão à declaração de nulidade
de ato impossível de ser desconstituído.
Demais disso, observa-se que a questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
8
poderá eventualmente ser resolvida por meio de indenização, mas não mais nesta via processual
(...).”2
“(...) o presente agravo de instrumento
perdeu o objeto, tendo em vista o término da vigência
do contrato em 23/02/2019, ou seja, não teria mais
utilidade provimento jurisdicional para determinar a
continuidade do Contrato Administrativo no 020/2018.
Como nos ensina Fredie Didier Jr., “Há
utilidade sempre que o processo puder propiciar ao
demandante o resultado favorável pretendido; sempre
que o processo puder resultar em algum proveito ao
demandante"3.
Assim,
não
sendo
mais
possível
a
continuidade do contrato em questão neste momento, não
há interesse de agir na modalidade utilidade por parte
do agravante (...)”4.
“LICITAÇÃO.
Perda
superveniente
do
objeto. Licitação para implantação de sistema de
2 Apelação 1007795-81.2016.8.26.0292, relatora a desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de
Direito Público, julgamento em 29 de maio de 2019.
3 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil - Conforme o novo CPC 2015. 17. ed. São Paulo:
JusPodivm, 2015. vol. 1, p. 360.
4 Agravo de instrumento 0048146-48.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 30 de abril de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007910-38.2019.8.26.0053 -Voto no 33.721.
9
monitoramento urbano. Município de Barueri. Demanda
para declarar nulidade do ato administrativo de
homologação e adjudicação do objeto ao consórcio
vencedor, alegando irregularidades no procedimento.
Licitação terminada e contrato cumprido há mais de
três anos, esgotado o objeto da concorrência. Pedido
para condenar os apelados em indenização constitui
inovação recursal descabida, por não constar da
petição inicial. Recurso não conhecido.”5
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.

5 Apelação 0012437-54.2009.8.26.0068, relator o desembargador Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito
Público, julgamento em 2 de outubro de 2014. Sem esses grifos no texto copiado.